Tribunal: TJDFT
Processo: 0802343-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS EM GRAU RECURSAL. IRRETROATIVIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DESPESAS NÃO ESSENCIAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos proposta por filha em face do genitor, visando à majoração da pensão anteriormente fixada em 50% do salário mínimo.
2. Sentença que julgou procedente o pedido para majorar os alimentos para 30% dos rendimentos do alimentante, com abatimento apenas dos descontos obrigatórios (INSS e imposto de renda), incluindo férias e 13o salário, além de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. O réu apelou, requerendo gratuidade de justiça, efeito suspensivo e a reforma da sentença para afastar a majoração ou, subsidiariamente, reduzir os alimentos para percentual não superior a 10% dos rendimentos líquidos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça concedida apenas em grau recursal afasta a condenação em custas e honorários fixados na sentença; e (ii) saber se a fixação de alimentos no patamar de 30% dos rendimentos do alimentante, abatidos apenas INSS e IR, com incidência sobre férias e 13o salário, observa o binômio necessidade/possibilidade diante das despesas comprovadas da alimentanda e da capacidade contributiva do genitor.
III. Razões de decidir
5. A gratuidade de justiça requerida e deferida somente na fase recursal produz efeitos ex nunc, não alcançando custas processuais nem honorários advocatícios fixados na sentença.
6. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, devendo a obrigação observar a efetiva necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
7. A fixação, na sentença, de alimentos em percentual correspondente a 30% dos rendimentos do alimentante, com abatimento restrito aos descontos obrigatórios (INSS e imposto de renda) e incidência expressa sobre férias e 13o salário, mostrou-se excessiva diante da renda líquida aproximada do genitor e da existência de outros dois filhos menores sob sua responsabilidade.
8. A reavaliação das despesas apresentadas pela alimentanda evidenciou valores estimativos, não comprovados ou não essenciais, incompatíveis com a periodicidade mensal alegada, o que autoriza a adequação do percentual fixado.
9. A redução dos alimentos para 15% dos rendimentos do alimentante, mantidos o abatimento exclusivo dos descontos obrigatórios (INSS e IR) e a incidência sobre férias e 13o salário, preserva o binômio necessidade/possibilidade e a responsabilidade concorrente da genitora para manutenção da filha.
IV. Dispositivo
10. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu para reduzir os alimentos devidos de 30% para 15% dos rendimentos do alimentante, abatidos apenas os descontos obrigatórios (INSS e imposto de renda), mantida a incidência sobre férias e 13o salário.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2026713, 0751388-89.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 12/08/2025.